Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARLA ZAMBELI JUNKER, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido liminar formulado em exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ALICE DE LIMA DOMINGUES e RAFAEL ALEXANDRE VALADAO em desfavor da agravante. A executada apresentou exceção de pré-executividade, quando arguiu a nulidade do feito, sob o fundamento de que não houve citação válida porque inexistente a procuração outorgada a seu suposto causídico e os documentos por ele incluídos nos autos foram obtidos sem a autorização da devedora (ID de origem 206110560). Requereu liminar para suspender a ordem de bloqueio de ativos. A liminar foi indeferida e mantida a ordem de bloqueio. Nas razões recursais, a agravante repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a tese da nulidade da citação e vício de representação. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que posteriormente à interposição do agravo, houve decisão do juízo em que foi rejeitada a alegação de nulidade de representação (ID 208445489 - Pág. 3). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Após retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46